Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-82.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. PROTESTO INDEVIDO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 111,93 (cento e onze reais e noventa e três centavos), a título de danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o débito protestado era legítimo, pois gerado enquanto o autor ainda figurava como responsável financeiro pela unidade consumidora. Sustenta que a notificação prévia é dever exclusivo do cartório de protestos, nos termos da Lei no 9.492/97, e que o autor se manteve inerte, não utilizando os canais disponíveis para consulta e quitação do débito, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pleitos autorais sejam julgados improcedentes. Defende, ainda, que o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, requerendo, subsidiariamente, sua redução com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em verificar a responsabilidade da ré ante o protesto de título de cobrança sem prévia notificação, bem como se o quantum indenizatório fixado se encontra adequado e razoável ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. É direito da concessionária de serviço público exigir o pagamento de débitos não quitados no vencimento, decorrentes de serviços efetivamente prestados. Contudo, tal cobrança deve ser realizada de forma adequada e em estrita observância aos direitos básicos do consumidor, sob pena de configurar abuso do direito, nos termos do art. 187 do CC/2002.
7. No caso em análise, restou incontroverso o abuso de direito na cobrança, visto que o consumidor somente tomou conhecimento da existência do débito quando a dívida já havia sido protestada. O autor havia se mudado da unidade consumidora e comunicado o fato à concessionária por meio da efetivação de mudança de titularidade, ficando, a partir de então, impossibilitado de acessar as faturas pelo aplicativo da recorrente, conforme demonstrado nos autos. Tal circunstância violou frontalmente o direito básico do consumidor à informação adequada e clara, previsto no art. 6o, inciso III, do CDC.
8. Tratando-se de protesto indevido, o dano moral é presumido, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp 1875896/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 1/12/2021, independentemente de prova específica do prejuízo, dada a gravidade inerente à restrição creditícia imposta ao consumidor.
9. No entanto, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença a título de danos morais deve ser reduzido. Fixa-se o quantum em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se afigura adequado e justo para reparar o dano sofrido, sem configurar enriquecimento ilícito e mantendo o caráter pedagógico da condenação, compatível com a gravidade da conduta e com a jurisprudência predominante desta Corte em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Reforma-se a sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados todos os demais termos da decisão de primeiro grau.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido(art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 6o, III, do CDC; art. 187 do CC/2002.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1875896/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 1/12/2021.